Tribunal: TJES
Processo: 5001218-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001218-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS
AGRAVADO: PRORIBEIRO ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001218-47.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SU
BSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS

ADVOGADO : RICARDO MARTINS AMORIM

RECORRIDO : PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA.

RECORRIDO : PRATA PARTICIPAÇÕES LTDA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

PROC. ORIGINÁRIO: 0011097-29.2018.8.08.0014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso,
conquanto
o Embargante
sustente a necessidade de integração do julgado e de esclarecimentos, extrai-se das razões recursais, o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgamento anterior.

Isso porque, o Embargante alegou,
em síntese, que: (i)
p
ara que não pairem dúvida quanto à classificação do crédito do Embargante, faz-se necessária a complementação do
a
córdão
e
mbargado para reconhecimento dos créditos do Embargante como integralmente extraconcursais; (ii) o acórdão é omisso no ponto do
a
córdão
que
entendeu que “não prosperam os argumentos da Recorrente acerca da inaplicabilidade do disposto no inciso II, do artigo 9º, da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra”,
pois
o crédito devido ao Embargante decorre de um título judicial – sentença proferida nos Embargos à Execução registrados sob n.º 0142214-88.2012.8.26.0100, perante a 28ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo/SP - “Embargos à Execução” -, cujo valor da causa, na data do ajuizamento 3.5.2012, era R$ 6.436.749,58; (iii) a sentença proferida nos Embargos à Execução, a Proribeiro foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Embargante, no importe de 10% do valor atualizado da causa – neste caso até a data de quebra das Falidas
(
28.8.2017
); (iv)
pela tabela de atualização monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP - Doc. 2 -, o valor da causa dos Embargos à Execução, atualizado até sentença de decretação da Falência
(
28.8.2017
)
seria de R$ 9.052.075,97, logo, o valor dos honorários sucumbenciais seria de R$ 905.207,60, valor pelo qual o Embargante deveria ser listado e não pelo valor de R$ 643.674,95, como indicado pelo Juízo de piso; e (v) o acórdão deve ser complementado no sentido de reconhecer que o crédito atualizado até a data da quebra perfaz o montante de R$ 905.207,60.

Entretanto, no acórdão embargado, a Terceira Câmara Cível indicou, de forma expressa e clara, os motivos pelos quais não prosperam os argumentos da Recorrente, conforme se extrai do voto condutor do julgamento, a seguir transcrito:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS
contra decisão que, na habilitação de crédito da falência da empresa
PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA.
, determinou a inclusão do crédito da Recorrente, no montante de R$ 643.674,95, na classe “extraconcursal trabalhista”, no quadro de credores, até o limite de 150 salários mínimos, e o remanescente como “extraconcursal
q
uirografário”.

A Recorrente alegou, em síntese, que:
(i)
o crédito não se submete ao limite de 150 salários mínimos (artigo 83, I, da LRF), porquanto se amolda à hipótese do inciso IV, do artigo 84, da LRF, por ter sido constituído após a sentença que convolou a recuperação judicial das Recorridas em falência; e (ii) a sentença que constituiu o crédito determinou expressamente que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência deve incidir sobre o valor atualizado dos embargos à execução (artigo 85, § 2º, do CPC), sendo inaplicável o disposto no inciso II, do artigo 9º da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o processamento da recuperação judicial requerida pelas ora Recorridas foi deferido em 10.08.2011.

Em
28.8.2017
, a recuperação judicial das Recorridas foi convolada em falência. (ID 1050728)

Em
30.8.2017
, nos autos de embargos à execução, foi
prolatada a sentença condenou as Recorridas ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Recorrente
. (id 1050729)

Assim, o crédito em questão (honorários de sucumbência) foi
constituído após a decretação da falência.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os honorários advocatícios, tanto os contratuais ou de sucumbência, têm natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas
, razão pela qual, possuem caráter preferencial no caso de pluralidade de credores.
1

A teor do disposto no artigo 5º, § 1º, inciso II, da Lei 14.112/2020
2
, que alterou a Lei 11.101/2005, a classificação do crédito em exame deve observar o disposto nos artigos 83 e 84, da Lei 11.101/2005,
com a redação original

(redação vigente à época da constituição do crédito – 30.8.2017 -).

Assim,

o crédito em questão, constituído após a decretação da
falência, amolda-se à hipótese de crédito extraconcursal prevista no artigo 84, inciso V, da Lei 11.101/2005
, uma vez que não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a IV, do mesmo dispositivo legal,
devendo observar a ordem de classificação estabelecida no artigo 83 da L
ei de Falências
.
Vejamos:

“
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:

I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;

II – quantias fornecidas à massa pelos credores;

III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;

IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;

V –
obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou
após a decretação da falência
, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência,
respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
”

“
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;

[...]

VI –
créditos quirografários, a saber
:

[...]

c)
os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;”

Assim,
não prosperam os argumentos da Recorrente de que o crédito é integralmente extraconcursal,
por amoldar-se
à hipótese prevista no inciso IV, do artigo 84, anteriormente transcrito, que trata de “custas judiciais
relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida”, notadamente porque honorários de sucumbência não integram as custas judiciais.

Por outro lado,
também não prosperam os argumentos da Recorrente acerca da inaplicabilidade do disposto no
inciso II, do artigo 9º, da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra
.
3

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
4
, a limitação em referência não se aplica
apenas aos casos em que se verifique a presença de situação fática diversa da contida na norma de regência, como, por exemplo, nos casos em que os
credores
optem
por aguardar o encerramento da recuperação judicial para perseguir seu crédito.

No
caso dos autos, a situação fática é exatamente a delineada no artigo 7º,
§ 1º,
da LRF
5
, qual seja, crédito habilitado após a decretação da falência.

Assim, não merece reparo a decisão agravada.”

O acórdão embargado deixou claro que, nos termos da legislação aplicável ao caso (
redação original dos artigos 83 e 84, da Lei 11.101/2005
), o crédito do Recorrente é “extraconcursal trabalhista”,
apenas até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos
, ficando o remanescente classificado como “extraconcursal
q
uirografário”.

Também deixou clara a aplicabilidade do disposto no artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005 ao caso em exame.

H
ouve
manifestação expressa e clara sobre a matéria

que o Embargante suscitou nos presentes embargos de declaração.

Nesse contexto, inexiste omissão, obscuridade ou qualquer outro vício sanável via aclaratórios.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

"[...]
os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas
" (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014). [...] “
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência
, concordata,
concurso de credores
, insolvência civil e liquidação extrajudicial.[..]( (REsp 1890615/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021) [...]” (REsp n. 1.859.697, Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/03/2022.)

2
“Art. 5º Observado o disposto no
art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei
:

[...]

II - as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts. 49
, ;
83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005

3

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

[...]

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

4

N
esse
sentido: REsp n. 1.873.572/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.

No mesmo sentido:
“
No processo de falência,

a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos

habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra,

entendida como a data da prolação da sentença e não sua publicação.” (REsp n. 1.660.198/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.)

5

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA E CLARA
ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3.
A
obscuridade sanável via embargos
de declaração é aquela oriunda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, devendo ser identificada pelo embargante nas razões recursais.

4.
A rediscussão da causa em Embargos de Declaração é inadmissível.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.